Tribunal: TJES
Processo: 5038169-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038169-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL DE ALMEIDA RUBIM e outros
RECORRIDO: ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5038169-27.2024.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MIGUEL DE ALMEIDA RUBIM, CLEIDIANE DE AZEVEDO RUBIM

RECORRIDO
:
ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA., GOL LINHAS AÉREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DEVIDO A EQUIPAMENTO DE DETECTORISMO NA BAGAGEM DE MÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. PERDA DO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E REALOCAÇÃO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]

as partes autoras, alegam, em síntese, que adquiriram bilhetes aéreos para o trecho Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ – Belém/PA, com embarque previsto para o dia 13/08/2024 às 12h10 no Aeroporto de Vitória, conexão no Aeroporto do Galeão/RJ às 19h50, e chegada em Belém às 23h25 do mesmo dia. Relatam os Autores que a viagem foi cuidadosamente planejada, tendo como finalidade a participação em evento festivo em família, no Estado do Pará. Compareceram ao aeroporto com antecedência, sendo que, no momento do embarque, foram surpreendidos com a exigência de despachar sua mochila que continha equipamentos utilizados pelo Autor para prática de detectorismo, notadamente uma pá metálica. Afirmam que, em ocasiões anteriores, já haviam viajado com os mesmos equipamentos sem necessidade de despacho, motivo pelo qual não foram informados previamente da restrição. Após longa demora na área de inspeção, receberam a informação de que o embarque com tais itens não seria permitido. Retornaram, então, ao guichê da companhia aérea para efetuar o despacho, ocasião em que foram informados de que o prazo para despacho de bagagens já havia se encerrado, impossibilitando o embarque. Dessa forma, perderam o voo e não receberam qualquer assistência material ou realocação em outro voo, arcando com prejuízo de R$ 3.537,00 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais), relativos às passagens e deslocamento até o aeroporto.

[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a configuração ou não de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço, já reconhecida pelo juízo de origem, que resultou na perda do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Da questão processual.
Os autores pugnam pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira dos postulantes do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que os autores fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

6.
Do mérito. A falha na prestação do serviço é matéria incontroversa nesta seara recursal, visto que a sentença de origem já reconheceu a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados pelos autores em razão da deficiência na condução do embarque e do despacho da bagagem. Assim, passa-se à análise do pedido referente ao dano moral.

7
. O dano moral repousa no descaso verificado após a negativa de embarque. Restou evidenciado que a ré não ofertou aos autores opções tempestivas de realocação, nem prestou o devido auxílio material. Essa omissão na mitigação dos prejuízos e o descaso com os passageiros superam o limite do mero dissabor cotidiano, ferindo a legítima expectativa de segurança e eficiência no serviço contratado, o que acarreta dano moral passível de compensação.

8.
Na fixação do montante indenizatório, deve-se atentar para o caráter dúplice da condenação (compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor), evitando-se o enriquecimento sem causa. Sopesando tais vetores, afigura-se razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar em parte a sentença de origem para condenar a ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a cada um dos autores, valor a ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte autora/recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)